Tribunal: STF
Processo: RE 1379199
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LIQUIDAÇÕES E EXECUÇÕES DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA RG Nº 823. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA SENTENÇA RELAÇÃO NOMINAL. PRESCRIÇÃO. 



    1 . Podem os sindicatos ajuizar ações ordinárias coletivas em regime de substituição processual, inclusive em matéria tributária. 



    2. Fora do âmbito trabalhista, não tem o sindicato legitimidade para propor ação de cumprimento de sentença genérica de procedência na ação coletiva como substituto processual 



    3. Quando do ajuizamento de ação coletiva por sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, é dispensável a relação nominal dos substituídos. 



    4. O art. 2º-A da Lei nº 9.494, de 1997, - que estabelece que os efeitos da sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo abrange apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator -, é destinada apenas às entidades associativas previstas no art. 5º, XXI, da CF e não aos sindicatos. 



    5. Em se tratando de imposto de renda, é errado cogitar-se da contagem do prazo de prescrição a partir da data da retenção pela fonte pagadora, uma vez que nem sequer é aquela quantia a que será repetida, mas apenas o saldo que sobejar o imposto, valor esse que somente pode ser apurado no final do ano-calendário, e requerido administrativamente quando disponibilizada a entrega da declaração de ajuste." (e-doc. 84).



    2. Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados. Os opostos pelo ora recorrente foram parcialmente providos, apenas no tocante ao capítulo do acórdão referente a honorários advocatícios e custas processuais (e-doc. 97).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 5º, incs. XXXV, LIV e LV; 93, inc. IX; e 8º, inc. III, todos da Constituição da República. Afirma que opôs embargos de declaração para que o Tribunal de origem esclarecesse expressamente os motivos pelos quais entendeu por afastar a legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual na fase de liquidação e execução de sentença. Sustenta que não houve esclarecimento das questões postas, o que configura negativa de prestação jurisdicional. Alega que os sindicatos têm legitimidade para defender os interesses individuais e coletivos de toda categoria profissional que representam, abrangendo todos os trabalhadores, filiados ou não, inclusive na fase de liquidação e execução de julgados, na condição de substitutos processuais (e-doc. 107).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, ante a verificação do preenchimento de seus requisitos de admissibilidade (e-doc. 123).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse aspecto, pontuo que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Cumpre ressaltar, contudo, que não tem o sindicato legitimidade para propor ação de cumprimento de sentença genérica de procedência na ação coletiva como substituto processual. . Nesse sentido, é a precisa lição de Zavascki: 



    (...) Obtida a sentença genérica de procedência na ação coletiva, cessa a legitimação extraordinária. A ação específica para seu cumprimento, em que os danos serão liquidados e identificados os respectivos tributos, dependerá de iniciativa da próprio titular do direito lesado, que será, por conseguinte, representado e não substituído no processo (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 200).



    É de ser provida a apelação da União no ponto. (e-doc. 74, p. 4).“



    7. O recurso merece provimento.



    8. É firme a jurisprudência desta Corte pela ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, prevista no art. 8º, inc. III, da Constituição da República, por se tratar de típica hipótese de substituição processual. Veja-se a redação do dispositivo:



    "Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:



    (...)



    III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas."



    9. Com base nesse dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal, no julgamento do RE nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823), firmou a seguinte tese: “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.



    10. Dessa forma, consoante o referido julgamento, a ampla legitimidade extraordinária da entidade sindical, prevista no art. 8º, inc. III, da Constituição da República, por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é que lhe autoriza atuar, em juízo, e independentemente da autorização dos substituídos, na defesa dos interesse destes últimos, inclusive nas liquidações e execuções de sentença.



    11. Por outro lado, como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, "desde a sentença (não recorrida no particular pela autora), o Juiz Federal deixou claro que, ‘no presente caso, os efeitos do julgado favorecem apenas os docentes lotados na UTFPR, conforme limites expressos na petição inicial’" (e-doc. 219, p. 5). 



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade do autor para promover liquidações e execuções referentes à sentença proferida na presente ação coletiva, como substituto processual dos integrantes da categoria que representa, respeitada a limitação fixada na sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator